Tribunal: TJMT
Processo: 1005712-05.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005712-05.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GUILHERME REIS CAMPOS DA ROSA - CPF: 090.430.451-52 (APELANTE), LEOMAR VITOR VOLPE - CPF: 070.145.311-74 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELDER RODRIGO DA SILVA - CPF: 029.267.621-27 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 039.213.161-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade por ilegalidade na veicular. Rejeição da preliminar. Condenação mantida. redimensionamento da fração do tráfico privilegiado. possibilidade. Anpp. Recurso Provido Parcialmente.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou por tráfico de drogas privilegiado a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, visando a nulidade das provas decorrentes da busca veicular ou absolvição. Subsidiariamente, redução das penas.

II. Questão em discussão

1) Ilegalidade de provas decorrentes da busca veicular; 2) provas insuficientes para a condenação; 3) fração de 2/3 para redução do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

1. Os policiais militares atuaram por dever funcional, no desempenho do policiamento ostensivo e preventivo
.

2. A abordagem policial se revela legítima quando amparada em fundadas suspeitas, corroboradas pelas condutas dos apelantes, que, ao perceberem a presença policial, fugiram com o veículo e o abandonaram em via pública, a gerar indicativo de ocultação de fatos e justificando a busca veicular.

3. Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, somados a apreensão de entorpecente são idôneos para sustentar a condenação criminal por tráfico de drogas, o qual classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

4. A quantidade de droga apreendida, acondicionada em tabletes e oculta em
“mocó”
, evidencia destinação mercantil.

5. A apreensão exclusiva de maconha, substância considerada menos nociva, aliada à quantidade não expressiva do entorpecente, justifica a aplicação da fração máxima de 2/3 ao tráfico privilegiado.

6. Reconhecida a figura penal prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com pena fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, cabe ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(STJ, HC nº 822.947/GO).

IV. Dispositivo e tese

Recursos providos parcialmente para readequar as penas dos apelantes a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Teses de julgamento:

1. A busca pessoal e veicular é válida quando amparada em fundadas suspeitas, corroboradas por atos concretos que indiquem possível prática criminosa.

2. Impõe-se manter a condenação por tráfico de drogas quando comprovadas a materialidade e a autoria.

3. A apreensão de maconha, sem especial gravidade concreta, autoriza a aplicação da fração máxima da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

4. O reconhecimento do tráfico privilegiado com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos permite a análise da viabilidade de Acordo de Não Persecução Penal no curso da ação penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 144, § 5º; CPP, arts. 240, 244, 577 e 593, I; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 43, 44, 59 e 107; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; LEP, art. 66, V, “a”; CTB, arts. 175, 186 e 230, XVI; CPP, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 2.10.2023; STF, HC nº 230.232, Rel. Min. André Mendonça, j. 9.10.2023; STF, AgRg no HC 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.5.2025; STJ, AgRg no HC nº 788316/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 7.2.2023; STJ, HC nº 933525/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 30.9.2024; STJ, AgRg no AREsp 2134854/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 7.5.2024; STJ, HC nº 822.947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.6.2023; TJMT, AP nº 1010536-92.2022.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 19.12.2023; TJMT, AP nº 1002959-34.2022.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 16.4.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO Nº 1005712-05.2024.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): LEOMAR VITOR VOLPE E GUILHERME REIS CAMPOS DA ROSA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelações criminais interposta por
LEOMAR VITOR VOLPE e GUILHERME REIS CAMPOS DA ROSA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 1005712-05.2024.8.11.0042), que os condenou por tráfico de drogas privilegiado a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito - art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 323919391).

Os apelantes suscitam a ilegalidade de provas decorrentes da busca veicular sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas. No mérito, sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) não há fundamento para a aplicação da fração de 1/2 (metade) para redução do tráfico privilegiado.

Requerem o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca veicular e, por conseguinte, absolvidos. Subsidiariamente,
“para aplicar a causa de diminuição penal prevista no artigo 33, § 4.° da Lei n.º 11.343/2006, no seu redutor máximo, qual seja, 2/3 (dois terços)”
(ID 323920491 e 323920493).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 323920495).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE REVISTA VEICULAR – IMPROCEDÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA E SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – ABORDAGEM REALIZADA PORQUE OS APELANTES ESTAVAM TRAFEGANDO EM VEÍCULO COM INSULFILME MUITO ESCURO, O QUE CHAMOU A ATENÇÃO DOS POLICIAIS, ESPECIALMENTE PELO FATO DE QUE, AO PERCEBEREM A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO, OS INCREPADOS ACELERARAM O CARRO E SAÍRAM EM DISPARADA PELA CONTRAMÃO, SENDO QUE, POSTERIORMENTE, OS POLICIAIS LOGRARAM ÊXITO EM LOCALIZAR OS FUGITIVOS E, DENTRO DO ALUDIDO AUTOMÓVEL, NO BANCO DIANTEIRO, ENCONTRARAM UM “MOCÓ” (ESCONDERIJO) CONTENDO MEIA BARRA DE MACONHA E OUTRO PEDAÇO MENOR – DELITO DE NATUREZA PERMANENTE, CUJA CONSUMAÇÃO SE PROTRAI NO TEMPO, ADMITINDO O FLAGRANTE A QUALQUER MOMENTO ENQUANTO PERDURAR A CONDUTA DELITIVA, O QUE DISPENSA O RESPECTIVO MANDADO JUDICIAL – BUSCA VEICULAR QUE É EQUIPARADA À PESSOAL E, PORTANTO, NÃO NECESSITA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL QUANDO HOUVER FUNDADAS SUSPEITAS DE POSSÍVEL DELITO – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RECORRENTES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NEGATIVA DE AUTORIA – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS APONTAM, COM VEEMÊNCIA, QUE OS ACUSADOS TRANSPORTAVAM PARA FINS DE MERCANCIA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS DE USO PROSCRITO NO PAÍS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SEGUROS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – 3. PLEITO DE REFORMA DA FRAÇÃO INCIDENTE NA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – PATAMAR INTERMEDIÁRIO COMINADO DIANTE DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, QUE NÃO FORA VALORADA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PROMOVIDA DENTRO DOS DITAMES LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS – RETIFICAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS – PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
”

(Alexandre de Matos Guedes, procuradora de Justiça - ID 335354883)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO VEICULAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam a ilegalidade de provas decorrentes da busca pessoal/veicular sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares Elder Rodrigo da Silva e Paulo Sérgio de Oliveira Júnior, nas duas fases da persecução penal, que, no dia 26.3.2024, por volta das 16h3, estavam em patrulhamento ostensivo pelo bairro Três Barras, em Cuiabá/MT, quando visualizaram o veículo VW Gol, branco,
“todo lacrado”
pelo
“insulfilme”
, sendo conduzido por LEOMAR VITOR VOLPE e com o passageiro GUILHERME REIS CAMPOS DA ROSA. Ao perceberem a viatura com os sinais sonoros e luminosos, os ocupantes empreenderam fuga em alta velocidade, inclusive trafegando pela contramão e pulando canteiros centrais, até abandonarem o carro com as portas abertas.

Consta que, após a contenção dos apelantes [um deles tentando furtar uma bicicleta para evadir-se], os agentes realizaram a busca no automóvel. No curso da diligência, foram localizados compartimentos ocultos nos bancos dianteiros [
"mocós"
], onde estavam acondicionadas 2 (duas) porções de maconha, pesando 460,48g (quatrocentos e sessenta gramas e quarenta e oito centigramas).

As buscas pessoal/veicular decorreram de: 1) patrulhamento de rotina; 2) fuga ao avistar a viatura policial.

Nesse contexto, a atividade persecutória se mostra idônea. Isso porque, o policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023), constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

E mais. A operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC nº 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, a busca veicular se equipara à busca pessoal prevista no artigo 240 do Código de Processo Penal, sendo dispensável mandado judicial quando presente “
fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
” (AgRg no HC nº 788316/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 7.2.2023).

Atente-se, também, que a fundada suspeita possui valoração subjetiva, obtida em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência, especialmente porque não se “
exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (STF, RHC 1.349.297 – Rel. Min. Alexandre de Moraes, 13.10.2021).

Com efeito, a conduta de “
esquivar-se da equipe policial
” configura fundada suspeita de prática delitiva e justifica a busca pessoal, não havendo violação ao “
disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP
” (STF, HC 230.232 - Relator: Min. André Mendonça - 9.10.2023).

Em situação análoga, o c. STJ considerou lícita busca decorrente da “
atitude do réu ao avistar a viatura (fuga)
”, a caracterizar “
fundada suspeita de posse de objetos ilícitos
” (HC nº 933525/SP – Relatora: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 30.9.2024).

Sublinhe-se, ainda, julgado deste e TJMT:

“
A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie
.” (TJMT, AP nº 1010536-92.2022.8.11.0004 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.12.2023)

Noutro giro, a
“
intuição policial é construída a partir de treinamento que tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial
”, motivo pelo qual a suspeita fundamentada em comportamentos objetivos

“
não macula o processo penal
”
(STF, AgRg no HC 253.675/SP - Relator: Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma – 13.5.2025).

Nessa linha, “
impedir as técnicas policiais típicas e estudadas pelas polícias na averiguação de fatos sob fundada suspeita (ou então em decorrência de fiscalizações de rotina e aleatórias (sem cunho discriminatório ou que caracterize fishing expedition) poderá ensejar exatamente a presença dos elementos que implicaram quase duas dezenas de condenações do Brasil na Corte IDH, que é a adoção de todas as formas e técnicas de apuração probatória (lícitas, por óbvio) para a responsabilização eventual dos agentes criminosos [...].
” (FISCHER, Douglas. A sentença da Corte IDH no Caso Fernández Prieto y Tumbeiro, as interpretações do STF e alguns desvios de premissas e julgamentos pelo STJ. Publicado em:
https://temasjuridicospdf.com
).

Não bastasse,
“considerando que o veículo que os acusados estavam trafegando estava com os vidros escurecidos por película (art. 230, XVI, do CTB e Resolução no 989/2022 do Contran), assim como, quando perceberam a aproximação da viatura policial, transitaram pela contramão (art. 186 do CTB) em alta velocidade, pulando canteiro (art. 175 do CTB) e, ainda, não obedeceram a ordem de parada dada pelos policiais militares (art. 330, do CP), por referidas condutas configurarem infrações administrativas e a última, crime, entendo estar demonstrada a
fundada suspeita
que levou estes a realizarem a busca no veículo, tanto que foram apreendidos 02 pedaços de maconha dentro de um ‘mocó’ que tinha em um dos bancos dianteiro do mesmo.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID. 323920461)

Nesse quadro fático-probatório, não se identifica ilegalidade no flagrante e/ou na busca veicular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 26 de março de 2024, por volta das 16h30min, na Rua três, nº 06, bairro Três Barras, próximo à praça Umuarama, em Cuiabá/MT, os denunciados Leomar Vitor Volpe e Guilherme Reis Campos Da Rosa, transportavam, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (dois) tabletes de maconha, com massa total de 460,48 g (quatrocentos e sessenta gramas e quarenta e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 311.3.10.9067.2024.170066-A01). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Guilherme Reis Campos da Rosa e Leomar Vitor Volpe como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
[...]”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 323920385)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo termo de apreensão (ID 149095784), Boletim de Ocorrência n° 2024.91503 (ID 149095781) e laudo de constatação definitivo n° 311.3.10.9067.2024.170066-A01 (ID 149096054), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de MACONHA, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com a RDC n° 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas F2 E de substâncias proscritas.

No que concerne às autorias delitivas, vejamos o que as provas produzidas na fase judicial subsidiam a respeito:

O policial militar PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, quando ouvido, relatou: [...].

O policial militar ELDER RODRIGO DA SILVA, quando ouvido, relatou: [...].

O acusado LEOMAR, quando ouvido, relatou: [...].

O acusado GUILHERME, quando ouvido, relatou: [...].

Ressai dos autos que o réu LEOMAR, em ambas as oportunidades que fora interrogado, negou a prática delitiva, afirmando que dentro de seu veículo não tinha nenhum entorpecente nem ‘mocó’.

Ainda, em juízo, declarou que estava indo com seu vizinho GUILHERME para a oficina, já que seu carro estava com problema na bobina e, no caminho, passou duas vezes pela viatura, sendo que “na primeira vez eles não mandaram nós pararmos, na segunda vez, nós passamos por eles houve 02 disparos, nessa que houve os 02 disparos, eu corri para a avenida”, e quando lá chegou, por ter ficado assustado, desceu do mesmo e saiu correndo.

Outrossim, no momento da fuga, disse que viu um rapaz com uma bicicleta, e a pediu emprestada, sob a alegação de que estava com medo, por achar que os policiais iam lhe matar.

E mais, afirmou que após ser detido, foi colocado na viatura juntamente com GUILHERME e somente desceram da mesma na delegacia, onde lá, quando foram ser ouvidos, teve ciência sobre a existência da droga.

Ainda, sustentou que não tinha droga dentro do seu carro, assim como GUILHERME “não entrou com nada dentro do meu carro”.

Do mesmo modo, o acusado GUILHERME negou qualquer envolvimento na prática delitiva, alegando não saber de onde surgiu a droga que consta que nos autos.

[...]

Apesar das versões apresentadas pelos réus, observo que suas defesas não produziram qualquer prova a fim de comprovar suas inocências e, consequentemente, desmerecer os depoimentos judiciais dos policiais militares, sendo certo que eles declararam que não conheciam os denunciados e, com isso, não tinham motivo para incrimina-los.

Ademais disso, de se frisar que, como o veículo não foi apreendido e vinculado aos presentes, mas sim encaminhado para a SEMOB em decorrência das lavraturas dos autos de infração que constam no boletim de ocorrência, a defesa do réu LEOMAR em nenhum momento requereu e tampouco forneceu os dados e localização do mesmo para que fosse periciado, a fim de confirmar que nos bancos dianteiros de seu carro, de fato, inexistia ‘mocó’ (compartimento criado), sendo que esse ônus lhe competia, pois, além do acusado alega-lo, o bem, em tese, está sob sua posse.

Noutra vertente, confirmando a traficância praticada pelos acusados, têm-se os depoimentos judiciais dos policiais militares PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA JÚNIOR e ELDER RODRIGO DA SILVA, os quais testemunharam que estavam realizando rondas, quando visualizaram um veículo trafegando, o qual estava com vidros escurecidos com película adesiva, fato que lhes chamou a atenção, porém, além disso, como o motorista saiu em alta velocidade pela contramão, pulando o canteiro central ao avistar a viatura, iniciaram uma perseguição objetivando aborda-lo, ocorre que, quando o localizaram, o carro estava parado com as portas abertas, momento, então, em que foram informados por populares que tinham 02 indivíduos em seu interior e que cada um tinha tomado uma direção.

Assim, em continuidade, relataram que saíram a pé ao encalço dos 02, e, após conseguiram aborda-los, retornaram para o local onde se encontrava o veículo, onde procederam a revista e localizaram em seu interior um ‘mocó’, e pedaços de maconha.

[...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os réus GUILHERME REIS CAMPOS DA ROSA, brasileiro, nascido em 23/08/2005, natural de Cuiabá/MT, portador do RG nº 34464948 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 090.430.451-52, filho de Pedro Campos Da Rosa e Leia Katiane Reis Rosa; e LEOMAR VITOR VOLPE, brasileiro, nascido em 01/06/2000, natural de Coxim/MS, portador do RG nº 32573618 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n° 070.145.311-74, filha de Natal Lindomar Rodrigues Madureira e Maria Aparecida Ferreira Volpe, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

[...]

Por outro lado, vejo que foram apreendidos 460,48 g (quatrocentos e sessenta gramas e quarenta e oito centigramas) de maconha, que tem o valor estimado em R$ 736,77 (setecentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos), utilizando-se como referência o valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), por quilo, conforme Relatório Técnico n° 011/NI/GEFRON–1º.8.2022, elaborado por órgãos da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso – GEFRON e DEFRON – (disponível em: https://comissaosobredrogas-mc.tjmt.jus.br/comissaosobredrogas-prod/cms/Relatorio_Tecnico_Precificacao_de_drogas_2b637a1361.pdf)

Em razão disso, considerando a nocividade e a quantidade de substância proscrita apreendida (460,48 g) e seu preço no comércio ilícito, afigura-se razoável a REDUÇÃO da pena nesta fase em 1/2 (um meio), inclusive, porque a mesma não foi valorada na primeira fase[3] . Por isso, encontro a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multas.

Não havendo outras causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de GUILHERME REIS CAMPOS DA ROSA, no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multas, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em ABERTO.

Considerando que estão presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, bem como levando-se em conta a quantidade da pena privativa de liberdade fixada ao denunciado, nos termos do artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal, procedo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, que serão fixadas pelo Juízo da Execução, nos moldes do artigo 46 do Código Penal.

[...]

Não havendo outras causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LEOMAR VITOR VOLPE, no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multas, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em ABERTO.

Considerando que estão presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, bem como levando-se em conta a quantidade da pena privativa de liberdade fixada ao denunciado, nos termos do artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal, procedo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, que serão fixadas pelo Juízo da Execução, nos moldes do artigo 46 do Código Penal.”
(Renata Do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 323920461)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID

323919397) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2024.170066-A01 (ID 323920367), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Elder Rodrigo da Silva, policial militar (ID

323919398), Paulo Sergio de Oliveira Junior, policial militar (ID

323919399), GUILHERME REIS CAMPOS DA ROSA, apelante (ID 323920352), e LEOMAR VITOR VOLPE MADUREIRA, apelante (ID. 323920353).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Paulo Sergio de Oliveira Junior e Elder Rodrigo da Silva, bem como os interrogatórios dos apelantes (ID’s 323920430 / 323920431 / 323920432).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Elder Rodrigo da Silva e Paulo Sergio de Oliveira Junior] descreveram coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 2 (duas) porções de maconha, com peso de 460,48g (quatrocentos e sessenta gramas e quarenta e oito centigramas), no dia 26.3.2024, por volta das 16h30, na rua 3 (três), nº 6, bairro Três Barras, próximo à praça Umuarama, Cuiabá/MT.

Essas narrativas revelam que: 1) durante patrulhamento ostensivo, os policiais visualizaram o veículo VW Gol, branco, com insulfilme
“totalmente lacrado”
; 2) ao perceberem a aproximação da viatura, os apelantes empreenderam fuga em alta velocidade, inclusive trafegando pela contramão e atravessando canteiros centrais até abandonarem o automóvel; 3) após acompanhamento à pé, os policiais detiveram o apelante LEOMAR VITOR VOLPE MADUREIRA no momento em que tentava furtar uma bicicleta para prosseguir na fuga, bem como o apelante GUILHERME REIS CAMPOS DA ROSA, enquanto corria pela via pública; 4) realizada a busca veicular, foram localizados compartimentos ocultos nos bancos dianteiros (“mocós”), onde estavam acondicionados os dois tabletes de maconha apreendidos.

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, somados a apreensão de maconha e dinheiro em espécie
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Frise-se que a quantidade de maconha [
460,48
g] e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [“
tabletes
”] permitem aferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP nº 1001001-20.2021.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 28.3.2022).

Essa quantidade de maconha permitiria a confecção de aproximadamente 460 (quatrocentos e sessenta) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 – Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, 31.7.2019; HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, visto que a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro - uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Por sua vez, as assertivas dos apelantes no sentido de
que
“não tinha droga no carro”
ou que foi “plantada” pelos agentes policiais, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresentam
“suficientes para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP NU 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2019)
.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2019).

Aplicáveis julgados deste e. Tribunal:

“Impõe-se manter a condenação dos Apelantes pelo delito de Tráfico de droga [...] se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório que contemple prova testemunhal e pericial quanto à apreensão de seis porções de maconha (89,14g), encontradas com os apelantes, aliadas à falta de prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam “plantado” os entorpecentes para incriminá-los.”
(AP nº 1030914-72.2022.8.11.0003 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – j. 1º.9.2023)

“[...] A mera alegação defensiva, por si só, não é suficiente para considerar que a droga foi "plantada" pelos policiais. Também não é suficiente para demonstrar quaisquer ilegalidades na conduta dos agentes públicos. Na hipótese, a defesa não produziu nenhuma prova capaz de elidir as declarações prestadas pelos referidos policiais militares, ficando restrita a meras e inférteis alegações. Isto posto, não há motivos para se desconsiderar o testemunho por eles prestados. [...]”
(AP nº 0019060-83.2015.8.11.0055 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 14.4.2021)

Sendo assim, a responsabilidade penal dos apelantes pelo tráfico de drogas privilegiado deve ser mantida.

No tocante à fração de diminuição do tráfico privilegiado, o Juízo singular reduziu no patamar de 1/2 (metade), ao considerar
“a nocividade e a quantidade de substância proscrita apreendida (460,48 g) e seu preço no comércio ilícito”
.

Todavia, só houve apreensão de
maconha, droga de natureza menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis (TJMT. N.U 1003292-61.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal-11.5.2021). Além disso, a quantidade apreendida [
460,48
g] mostra-se
“insuficiente a justificar a modulação da minorante, devendo esta ser aplicada em seu máximo legal”
, ou seja, 2/3 (dois terços), conforme interpretação do c. STJ em situação análoga - 400g de maconha - (AgRg no AREsp 2134854/ES – Relator: Min. Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT – Sexta Turma – j. 7.5.2024 – DJe 13.5.2024).

Consequentemente, elege-se a fração de 2/3 (dois terços) para totalizar as penas definitivas dos apelantes em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, conservados o regime (
CP, art. 33, § 2º, ‘c’) e a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Reconhecida a figura penal prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com pena fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
,
cabe ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(STJ, HC nº 822.947/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – j. 27.6.2023).

Com a alteração do enquadramento jurídico [desclassificação do crime ou procedência parcial da denúncia], é possível a aplicação do ANPP, uma vez que a pena mínima resulta inferior a 4 (quatro) anos (STJ, HC 822.947/GO - Relator Min. Ribeiro Dantas - 30.6.2023; STF, HC 194.677/SP - Relator Min. Gilmar Mendes - 11.5.2021).

Em situação análoga, assim decidiu este e. Tribunal:

“[...] reconhecido o Tráfico Privilegiado na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1º do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do ANPP, se assim o Ministério Público de 1º grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.”
(AP nº 1002959-34.2022.8.11.0046 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 16.4.2024).

Sob essa ótica, mostra-se pertinente que seja assegurado o oferecimento dessa medida despenalizadora [ANPP]
“durante o curso da ação penal, quando alterado o quadro fático jurídico (com a desclassificação do crime ou a procedência parcial da pretensão punitiva), em analogia à Súmula nº 337 do STJ”
, e, por conseguinte, a suspensão da
“eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura”
do benefício (TJMG, AP nº 0008407-32.2023.8.13.0040 – Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho – j. 27.8.2024 – p. 29.8.2024).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, com a substituição da
reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Na ausência de interposições de recursos pela PGJ ou Defesa,
SUSPENDE-SE
o trânsito em julgado deste v. acórdão e
DETERMINA-SE
ao Juízo singular que oportunize ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência de ANPP, cuja eventual recusa deve ser motivadamente justificada, ressalvado o controle do órgão jurisdicional competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026